Tribunal: TJSP
Processo: 1002940-75.2016.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Atos de improbidade administrativa. Pretensão de responsabilização de ex-prefeitos diante de suposta omissão no cumprimento de comando judicial exarado em outra ação civil pública. Impossibilidade. Suposta omissão em relação à obrigação de fazer que não trouxe prejuízos concretos ao Município. Multa fixada pelo descumprimento afastada por acórdão que reconheceu ter havido

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Atos de improbidade administrativa. Pretensão de responsabilização de ex-prefeitos diante de suposta omissão no cumprimento de comando judicial exarado em outra ação civil pública. Impossibilidade. Suposta omissão em relação à obrigação de fazer que não trouxe prejuízos concretos ao Município. Multa fixada pelo descumprimento afastada por acórdão que reconheceu ter havido início de cumprimento da determinação judicial. Ausência de dolo inequívoco de não atender à determinação judicial, cuja complexidade para atendimento restou devidamente demonstrada. Inocorrência de ato de improbidade administrativa na espécie. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000492706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002940-75.2016.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados LUIS DONIZETE CAMPACI e
RODRIGO ABDALA PROENÇA - PREFEITO MUNICIPAL DE CAPIVARI.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. -
Sustentaram oralmente os Drs. Flávio Henrique Costa Pereira OAB: 131.364/SP e André
Jorgetto de Almeida - OAB:376.949/SP", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 30 de junho de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002940-75.2016.8.26.0125 - Capivari - VOTO No 21035 2/7
Voto no 21035
Apelação Cível no 1002940-75.2016.8.26.0125
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Rodrigo Abdala Proença e Outro
Vara de Origem: 2a Vara Cível de Capivari
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Atos de improbidade administrativa.
Pretensão de responsabilização de ex-prefeitos diante de suposta
omissão no cumprimento de comando judicial exarado em outra
ação civil pública. Impossibilidade. Suposta omissão em relação à
obrigação de fazer que não trouxe prejuízos concretos ao
Município. Multa fixada pelo descumprimento afastada por
acórdão que reconheceu ter havido início de cumprimento da
determinação judicial. Ausência de dolo inequívoco de não
atender à determinação judicial, cuja complexidade para
atendimento restou devidamente demonstrada. Inocorrência de ato
de improbidade administrativa na espécie. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls.
1908/1918) interposto pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo contra a r. sentença de fls. 1896/1902, que julgou
improcedente a ação civil pública por atos de improbidade
administrativa ajuizada em face de Rodrigo Abdala Proença
Prefeito Municipal de Capivari e Outro, pretendendo a
responsabilização dos réus diante de suposta omissão em
cumprir comando judicial exarado nos autos da ação civil
pública no 115/1998.
Sustenta o Apelante, em síntese, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002940-75.2016.8.26.0125 - Capivari - VOTO No 21035 3/7
a r. sentença deveria ser reformada, pois os Apelados,
cientes das decisões judiciais, não as cumpriram em
considerável prazo, sem justificativa razoável para oito
anos de omissão e incidência de multa, mostrando menosprezo
com os mandamentos judiciais e causando prejuízo à sociedade, titular do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Pugna pelo provimento do recurso, com a condenação dos Apelados por ato de
improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário e
que violou princípios administrativos.
Foram apresentadas contrarrazões às
fls. 1938/1952 e 1967/1984, pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. Trata-se de ação civil pública por
atos de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face dos Apelados, ex-
prefeitos do Município de Capivari, por violação a
princípios fundamentais da Administração Pública (art. 11,
incisos II e IV, da Lei 8.429/92) e por lesão ao erário
(artigo 10, caput, da Lei de Improbidade Administrativa),
devido ao não cumprimento de decisão judicial exarada em
outra ação civil pública, em fase de execução.
Julgada improcedente a ação, insurge-
se o Ministério Público por meio deste recurso.
2.
Segundo
consta,
O
Ministério
Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública
contra o Município de Capivari, sob alegação de depósito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002940-75.2016.8.26.0125 - Capivari - VOTO No 21035 4/7
inadequado de resíduos sólidos (lixo doméstico) no imóvel
denominado Sítio Santa Cruz (fls. 15/22).
A
r.
sentença
daqueles
autos,
confirmada em segunda instância, determinou ao réu: a) a se
abster do uso do Sítio Santa Cruz para depósito de lixo; b)
a promover a recuperação das áreas degradadas, inclusive com
a recomposição integral da Área de Proteção Permanente
existente próximo ao antigo lixão, de acordo com projeto a
ser previamente aprovado pela CETESB; tudo sob pena de
pagamento de multa diária em valor correspondente a 200
UFESPs. Ainda, consignou que a obrigação mencionada no item
'b' deveria ser cumprida no prazo de 6 meses (cf. fls.
23/31).
Com o trânsito em julgado (fls. 34),
foi requerida a execução (fls. 35 e 39/41), contra a qual
foram opostos embargos (fls. 42/54), julgados parcialmente
procedentes pela r. sentença (fls. 55/63) que, em sede de
acórdão, foi reformada (fls. 133/138), para afastar a multa
fixada, nos seguintes termos:
“... a r. sentença deve ser reformada, afastando-se, por ora, a multa fixada,
porque demonstrado o início do cumprimento do r. provimento jurisdicional,
ressalvando-se a hipótese de ser aplicada a astreinte pelo MM. Juízo a quo, a partir
da data em que restar demonstrada a desídia do apelante no âmbito do aludido
processo em trâmite na CETESB, encaminhando-se, se for o caso, cópias do
processo ao Ministério Público, para apurar eventual responsabilidade pessoal dos
administradores, nos termos da Lei de Improbidade Administrativa.” (fls.
1892/1893)
Referido
acórdão
restou
assim
ementado:
0005575-22.2011.8.26.0125
Classe/Assunto: Apelação Cível / Meio Ambiente
Relator(a): Paulo Alcides

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002940-75.2016.8.26.0125 - Capivari - VOTO No 21035 5/7
Comarca: Capivari
Órgão julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Data do julgamento: 20/06/2013
Data de publicação: 24/06/2013
Ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO. Ação civil pública. Depósito inadequado de
resíduos sólidos. Obrigação de encerrar as atividades e promover a recuperação da
área degradada. Multa diária aplicada pelo descumprimento do r. provimento
jurisdicional. Início do cumprimento das obrigações que deve ser reconhecido,
diante da pendência do processo administrativo para aprovação do projeto de
recomposição dos danos causados. Astreinte que deve ser afastada, ressalvando-
se a hipótese de ser imposta a partir da data em que restar demonstrada a
desídia do Município no âmbito do aludido processo em trâmite na CETESB.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
Com
fulcro
na
suposta
responsabilidade pessoal dos ex-prefeitos, ora Apelados (cf.
fls. 155/162), foi ajuizada a presente ação civil pública
pelo Ministério Público Estadual (fls. 01/14), julgada
improcedente pela r. sentença.
A r. sentença deve ser mantida.
3. Como bem entendeu a r. sentença
recorrida, a suposta omissão em relação à obrigação de fazer
não trouxe prejuízos concretos ao Município, pois a multa
fixada pelo descumprimento foi afastada pelo acórdão cuja
ementa está acima transcrita, o qual reconheceu ter havido
início de cumprimento da determinação judicial.
De fato, não se cogita de prática de
ato de improbidade na espécie, vez que ausente dolo
inequívoco de não atender à determinação judicial, cuja
complexidade para atendimento restou devidamente demonstrada
e foi bem sintetizada pela r. sentença:
“Na hipótese dos autos, observo que a determinação fixou o prazo de seis meses para
recuperação da área e regularização do depósito de resíduos a contar do trânsito em
julgado que se deu em 30.06.2010, conforme referido às fls. 134.
Contudo, o cumprimento da determinação de recuperação da área dependia de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002940-75.2016.8.26.0125 - Capivari - VOTO No 21035 6/7
inúmeras questões complexas a serem previamente solucionadas pela
Municipalidade.
Comprovou-se às fls. 650 ter o réu Luis Donizete Campaci, em junho/2009, Prefeito à
época, determinado à Secretaria de Obras e Transportes fossem tomadas as
providências necessárias para cumprimento da determinação judicial.
Ainda, antes mesmo do trânsito em julgado da decisão, em agosto/2009, o
Município, se compôs com o Ministério Público para depositar no local apenas
entulhos da construção civil e restos de cortes e podas de árvores, por quatro
meses, período em que não incidiria a multa cominada na sentença (fls. 656/660).
Comprometeu-se a obter junto a CETESB o licenciamento da área ou de outra
que pudesse viabilizar os mencionados depósitos. Buscou outras alternativas a
solucionar a questão, contatando Municípios vizinhos que tinham interesse em
receber mencionados entulhos, à exemplo da empresa Antonio Roberto Vilata que
não logrou êxito, após meses de espera, em obter a necessária licença, que lhe foi
negada pela CETESB (fls. 661).
Veja-se que logo após mencionado acordo, o Município iniciou os procedimentos
para contratação de empresa especializada, mediante licitação (fls. 666/687) que
foi encerrada em 22/12/2009(fls. 694).
Conforme se nota de fls. 1516/1518, o Município contratou em 30/12/2009 a empresa
RICARDO GASPAR ZAVARETO para elaboração de projeto que foi entregue à
CETESB. Referido contrato foi prorrogado até 28/02/2010, conforme aditamento no
09/2010.
Conforme constou do V. Acórdão de fls. 1887/1893, que reformou parcialmente os
embargos à execução e considerou cumprida parte da obrigação, informou a
CETESB em 9/6/2011 que o projeto apresentado pelo Município deveria ter sido
complementado e não o foi.
Ao que se sabe, após apuração interna, a empresa contratada pelo Município se
negou a apresentar projeto complementar, compelindo a administração a
declarar nulo o contrato 526/2009 (fls. 206), após instauração da Portaria Municipal
no 1385/2013, que apurou irregularidades praticadas pela empresa (fl. 142) através da
investigação confirmatória (fls. 880/1265).
Houve, ainda, nesse ínterim, a permuta da área e a realização de Convênio com
o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, em junho/2014, para análise de
investigação comprobatória em três lixões de Capivari (fls. 150/154), seguidos de
dois aditamentos (fls.1304/ 1305 e 1289/1290).
Foi necessário o levantamento de todas as questões envolvidas, procedendo-se
levantamento topográfico, gravimétrico e geofísico do local, além de vários
cronogramas. Ao fim, foi entregue o projeto a CETESB em 21/06/2017 (fls. 1383).
Diante de todos esses contratempos enfrentados pelos administradores do
Município é de se considerar a dificuldade do cumprimento da obrigação de
fazer assinalada na sentença.” (fls. 1898/1900)
Como
se
verifica,
restaram
demonstrados os esforços do Município para cumprir a decisão
anterior, bem como todos os problemas enfrentados no
cumprimento, além de entraves burocráticos, tanto que a
multa foi afastada nos embargos à execução, que afastou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002940-75.2016.8.26.0125 - Capivari - VOTO No 21035 7/7
reconhecimento da desídia do Município.
Note-se que não houve desídia na
condução do processo administrativo pelos Apelados, tendo
inclusive já sido reconhecido por este E. Tribunal de
Justiça “o início do cumprimento das obrigações impostas no
r. comando judicial”, “diante da pendência do processo
administrativo para a aprovação do projeto de recomposição
dos danos causados” (cf. fls. 135).
Dessa
forma,
realmente
não
se
vislumbra má-fé dos ora Apelados, tampouco violação dos
princípios norteadores da Administração Pública, devendo-se
salientar, outrossim, a necessidade de recursos financeiros
para atendimento da determinação, os quais, de acordo com
informação de fls. 1402, demandariam a realização de
parceria público-privada, pois o Município deles não dispunha. Em conclusão, não tendo havido
inércia, tampouco resistência dos Apelados ao cumprimento da
determinação judicial, não há que se falar em prática de ato
de improbidade administrativa na espécie.
Isto posto, o recurso é conhecido,
mas improvido, ficando mantida na íntegra a r. sentença de
fls. 1896/1902. Sem honorários advocatícios, ante a natureza
da ação.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator